Tribunal: TJMT
Processo: 1026470-97.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026470-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA MIRANDA - CPF: 946.108.351-34 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado por pessoa natural em ação de revisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, sob fundamento de ausência de prova da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. A decisão agravada ainda facultou o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é suficiente para concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, ou se, diante da ausência de elementos probatórios, é legítima a exigência judicial de comprovação concreta da insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição (art. 5º, LXXIV) e o CPC (art. 98) asseguram o benefício da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A presunção relativa da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) pode ser elidida por elementos constantes nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais.

A ausência completa de documentos comprobatórios, mesmo indiciários, que revelem a condição econômica do requerente, impede a concessão do benefício, mormente diante do valor da causa e da ausência de situação de miserabilidade.

A contratação de advogado particular, por si só, não afasta o direito ao benefício, mas não substitui a exigência de mínima comprovação da condição alegada, quando questionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando ausentes elementos mínimos de prova nos autos. 2. É legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça na ausência de comprovação da insuficiência de recursos, especialmente quando solicitado pelo juízo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Pereira Miranda, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral movida em face de Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Determinou o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando, contudo, o parcelamento em até seis vezes, conforme disposto no art. 98, §6º, do CPC.

Inconformado, o agravante, em suas razões recursais, alega que a declaração de insuficiência financeira firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, não sendo exigível a comprovação inicial, salvo se houver elementos concretos que a infirmem. Sustenta que a exigência de recolhimento das custas para o prosseguimento de ação cujo objeto é, precisamente, a revisão contratual e a proteção contra supostos abusos configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Defende que sua hipossuficiência resta evidenciada pelas dificuldades financeiras que enfrenta, agravadas pelo contexto econômico atual, as quais comprometem sua capacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ressalta, ademais, que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito ao benefício da gratuidade da justiça, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

Ao final, pugna, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo ou, subsidiariamente, de tutela recursal, a fim de suspender a exigibilidade das custas até o julgamento definitivo do presente recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 306116884).

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 315889893).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Luciano Pereira Miranda ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral em desfavor da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido
o pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Determinou o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando, contudo, o parcelamento em até seis vezes, conforme disposto no art. 98, §6º, do CPC.

Em face dessa decisão, o agravante recorre alegando que a declaração de insuficiência financeira firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, não sendo exigível a comprovação inicial, salvo se houver elementos concretos que a infirmem. Sustenta que a exigência de recolhimento das custas para o prosseguimento de ação cujo objeto é, precisamente, a revisão contratual e a proteção contra supostos abusos configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Defende que sua hipossuficiência resta evidenciada pelas dificuldades financeiras que enfrenta, agravadas pelo contexto econômico atual, as quais comprometem sua capacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ressalta, ademais, que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito ao benefício da gratuidade da justiça, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3ª Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

In casu
, verifica-se que não foram acostados aos autos quaisquer documentos aptos a comprovar, ainda que de forma indiciária, a alegada hipossuficiência do agravante, tais como contracheques, extratos bancários, declarações de imposto de renda, faturas de cartão de crédito, comprovantes de renda informal ou documentos equivalentes que permitissem aferir sua real condição econômica. A completa ausência de lastro probatório inviabiliza o deferimento do benefício, sobretudo diante do valor atribuído à causa (R$ 43.745,01 – quarenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e um centavo), que não se revela irrisório.

Outrossim, não se pode presumir a hipossuficiência apenas em razão da atividade profissional exercida pelo autor (técnico de manutenção autônomo), tampouco com base em alegações genéricas de dificuldades financeiras decorrentes do atual cenário econômico nacional. Argumentos dessa natureza são comuns a diversos jurisdicionados e, por si sós, não substituem a necessária comprovação concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Repiso que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal
,
devendo a recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025